Tribunal: STF
Processo: ARE 1397689
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Muriaé, assim ementado (Vol. 18):



    “RECURSO INOMINADO – LEI COMPLEMENTAR Nº 100/07 – FGTS – CONTRATO NULO – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 21), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta, em síntese, que o Tema 608 da repercussão geral não se aplica ao caso concreto. Aduz que, em se tratando de contrato com a Administração Pública firmado com base na Lei Complementar Estadual 100/2007, posteriormente declarado nulo, o prazo prescricional para requerer os depósitos do FGTS deve ser quinquenal, com base no Decreto 20.910/ 1932.



    Subsidiariamente, aduz que mesmo que se entenda pela aplicação do referido tema, deve ser reconhecida, ao caso, a prescrição quinquenal e não a trintenária como consta do acórdão recorrido. 



    Ao final, requer “a reforma parcial do acórdão recorrido para se reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas de FGTS” (Vol. 21, fl. 16).



    O recurso foi inadmitido na origem, “pois as razões não relatam ofensa direta, frontal a preceito constitucional, além de não haver repercussão geral” (Vol. 25, fl. 3).



    No Agravo (Vol. 27), a parte alega violação direta ao texto constitucional, reiterando, no mais, a argumentação de mérito desenvolvida no apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de Recurso Extraordinário em que o ESTADO DE MINAS GERAIS sustenta, inicialmente, a inaplicabilidade do Tema 608 da repercussão geral às demandas em que se pleiteia os depósitos de FGTS decorrentes de contrato por tempo determinado firmado com a Administração Pública, posteriormente declarado nulo. 



    Subsidiariamente, caso se entenda pela aplicação do Tema 608/RG, requer o reconhecimento da aplicação da prescrição quinquenal às parcelas devidas referentes aos depósitos de FGTS.



    Assiste razão ao recorrente.



    Sobre a matéria, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/2/2015), fixou a seguinte tese:



     O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    No julgamento do referido paradigma de repercussão geral, houve a modulação dos efeitos da decisão, na qual ficou sedimentado que, para casos em que o prazo prescricional já esteja em curso em 13/11/2014 (data do julgamento do referido paradigma), aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    A propósito, cite-se o seguinte trecho do voto do Eminente Relator Min. GILMAR MENDES:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”.



    Não subsistem as alegações da parte ora recorrente no sentido da inaplicabilidade do Tema 608/RG aos contratos temporários firmados com entes federados, posteriormente declarados nulos. A esse respeito, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal”. Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento.



    2. Em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral.



    3. Embargos de divergência providos.” (RE 1.198.362-AgR-ED-EDv, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 12/4/2021)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS. FGTS. CONTRATO NULO. TEMA 608. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal.”



    2. Na mesma assentada, esta Corte modulou os efeitos da decisão, nos termos do voto do relator.



    3. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.277.999-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/11/2020)



    Quanto ao mais, no presente caso, a Sra. MARILEUSA VIEIRA HENRIQUE foi contratada em 6/11/2007, sendo desligada em 31/12/2015 (Vol. 1), após o julgamento do referido paradigma de repercussão geral (13/11/2014). A ação foi ajuizada em 21/8/2019, dentro, portanto, do prazo prescricional quinquenal – que se encerraria apenas em 12/11/2019.



    Ocorre que, no julgamento do Recurso Inominado, o Juízo de origem reformou a sentença para julgar procedente o pedido e condenar o Estado “a pagar à recorrente, através de depósito em conta vinculada, a quantia referente ao FGTS correspondente ao período compreendido entre a publicação da Lei Complementar Estadual nº 100/2007 e o desligamento havido em razão da declaração de inconstitucionalidade, observando-se a prescrição trintenária” (Vol. 18, fl. 4).



    Logo, o acórdão merece reforma, para se declarar que as parcelas de FGTS sejam pagas, observada a prescrição quinquenal, nos termos da modulação de efeitos realizada no julgamento do Tema 608/RG.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar seja observada a prescrição quinquenal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente